Tribunal: TCU
Processo: 019.812/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Auditoria operacional nas Redes de Atenção à Saúde no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional destinada a avaliar a organização e o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde (RASs), no Distrito Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 52 a 55 do Decreto 11.798/2023, que inclua indicadores clínicos e funcionais, bem como campo próprio para estratificação de riscos de condições crônicas, nos sistemas nacionais de prontuário eletrônico disponibilizados pelo órgão, estabelecendo-os, também, como padrão obrigatório para integração com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), para permitir o monitoramento da evolução clínica, aferição de desfechos em saúde e controle gerencial, com base em parâmetros consolidados pela literatura científica voltados às principais condições crônicas; 9.2. ordenar a AudSaúde que: 9.2.1. autue processo de acompanhamento destinado a acompanhar a atuação da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no que tange à implementação de ações destinadas à resolução dos problemas identificados e demais iniciativas para fortalecimento da atenção primária à saúde (APS), enquanto eixo estruturante das redes de atenção à saúde (RAS); 9.2.2. monitore o cumprimento da recomendação objeto do item 9.1 deste Acórdão; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado dos respectivos Relatório e Voto, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).